Tribunal: STF
Processo: ARE 1511998
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO COMPROVADA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279. SUPOSTA CONTRARIEDADE ENTRE A DECISÃO DE PRONÚNCIA E O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE VIOLADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITOS DE DESPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO, EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E RELAXAMENTO DA PRISÃO.



    1. A discussão relativa à violação das comunicações entre cliente e advogado, de fato, não foi enfrentada na sentença. Contudo, a situação narrada não gera a nulidade pretendida. Isso porque, trata-se de tese reiterada, que foi devidamente afastada pelo juízo ao enfrentar a resposta à acusação. Naquele momento restou consignado que os diálogos expostos no relatório de análise celular são entre os acusados Patrícia e Everton, nada envolvendo o nobre defensor. Ou seja, observou-se que Patrícia apenas havia utilizado o celular do defensor para se comunicar com Everton, não havendo que se falar, assim, em inviolabilidade do sigilo das comunicações com seus clientes.



    2. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou a ré, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de não haver indícios suficientes de que tenha participado do crime de homicídio tentado, pois nesta etapa processual a dúvida, por mínima que seja, sempre se resolve em favor da sociedade. Embora a recorrente negue participação no delito, a partir das provas colacionadas, paira a dúvida se é ou não autora/partícipe, de modo que o encaminhamento a julgamento pelo Tribunal do Júri é medida imperativa.



    3. O animus necandi resta indicado, princípio, pelo próprio modus operandi, eis que foram efetuados disparos de arma de fogo contra o ofendido, meio hábil e comumente empregado para crimes dolosos contra a vida, inviabilizando a pretendida desclassificação solicitada pela defesa, neste momento.



    4. A qualificadora do motivo fútil reúne prova suficiente nos autos para admissibilidade e encaminhamento para análise pelos jurados – tem-se, a priori, que o delito decorreu de discussão por causa do volume do som.



    5. São excluídas as qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por manifestamente improcedentes.



    6. Rechaçado o pleito defensivo de relaxamento da prisão preventiva.



    7. Prequestionadas as matérias ventiladas.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 8, e-doc. 39).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XII do art. 5º da Constituição da República e o “parâmetro interpretativo fixado por este Supremo Tribunal Federal no RE 
nº 1.067.392/CE, e nos termos do art. 415, IV, do CPP” (fl. 12, e-doc. 46).



    Asseverou que “a polícia judiciária utilizou conversa particular entre o defensor e sua cliente, com o fim de robustecer a investigação, contudo foi realizada de forma totalmente ilegal, eis que recoberta pela garantia constitucional da inviolabilidade” (fl. 7, e-doc. 46).



    Acrescentou que “o art. 133, da CRFB/1988, por sua vez, dispõe que o advogado é indispensável à administração da justiça, possuindo inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei” (fl. 7, e-doc. 46).



    Ressaltou ter sido colacionada aos autos “a conversa entre ISMAEL SCHMITT e sua cliente, PATRICIA, amplamente pela Autoridade Policial” 
(fl. 8, e-doc. 46).



    Afirmou ser “espantosa a violação das prerrogativas da advocacia e dos próprios direitos fundamentais esculpidos na Constituição Federal, quando a autoridade policial sem qualquer resguardo expôs a foto do advogado com sua filha de tenra idade no auto circunstanciado de análise de celular apreendido, anteriormente citado” (fl. 8, e-doc. 46).



    Argumentou que, embora “o § 6º, do art. 7º, da Lei nº 8.906/1994 relativize a regra da inviolabilidade quando presentes indícios de autoria e materialidade, no presente caso, o advogado não possui qualquer identificação com o delito em comento, ao não ser a prestação do seu labor” (fl. 8, e-doc. 46).



    Enfatizou que, “conforme instrução processual[,] foram coletadas provas claras de que: (1) o verdadeiro autor dos fatos é Rodrigo (2) os depoimentos prestados por TODAS as testemunhas oculares foram de encontro ao depoimento prestado por Patrícia (3) o horário informado pela vítima como início da discussão está errado (4) o corréu Denir sequer conhece Patrícia (5) a recorrente NÃO realizou ligação pedindo reforço (6) a informante Maria prestou depoimento totalmente distorcido dos fatos por ser INIMIGA de Patrícia (7) A Policial Priscila fez uso somente das informantes MARIA e ADRIANA, bem como da palavra da vítima para embasar As investigações (8) todas informantes arroladas pelo MP possuem aversão a Patrícia” (fl. 9, e-doc. 46).



    Anotou que “tais provas não foram analisadas na decisão de pronúncia e, bem da verdade, a prova judicializada, é completamente frágil, no sentido de corroborar com a exordial acusatória, haja vista que o órgão ministerial não conseguiu reunir uma única voz isenta e confiável, que pudesse contra a recorrente, no intuito de incriminá-la do delito que lhe foi capitulado” (fls. 9-10, e-doc. 46).



    Alegou que, “a despeito de todo o contexto probatório, o acórdão do Tribunal de Justiça Gaúcho mantém a pronúncia com base em conceito jurídico indeterminado – o princípio in dubio pro societate” (fl. 10, e-doc. 46).



    Concluiu ser “possível verificar que em nenhum momento restou comprovado, nem minimamente, que PATRÍCIA agiu com animus necandi, nem mesmo coagiu testemunhas. Nesse caso, a falta do elemento subjetivo impõe a impronúncia de PATRÍCIA, eis que não restou demonstrado que agiu com animus necandi” (fl. 12, e-doc. 46). 



    Estes os pedidos: 



    “a) o conhecimento do recurso em toda sua extensão, enfrentando-se os dispositivos legais e constitucionais destacados ao final de cada tópico; 



    b) o provimento do presente recurso extraordinário, de forma que seja reconhecida a nulidade apontada, qual seja, de quebra de sigilo profissional/violação à prerrogativa da advocacia, afastando-se a violação ao artigo 5º, incisos XII da CF, anulando-se todo o processo de origem e impronunciando a acusada; alternativamente, sejam anuladas as provas decorrentes da violação do sigilo da comunicação entre advogado e cliente; 



    c) o provimento do presente recurso extraordinário, de forma que o recorrente seja impronunciado, com base na argumentação exposta” (fl. 12, e-doc. 46).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões e pediu a inadmissão do recurso extraordinário. No mérito, pediu o desprovimento do recurso (e-doc. 55).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 284, 282 e 356 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 59).



     4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante sustenta que a violação constitucional apontada foi prequestionada. 



    Reitera a alegação de ofensa ao inc. XII do art. 5º da Constituição da República. 



    Insiste em que “o acordão proferido pelo TJ/RS afrontou a jurisprudência desta Suprema Corte ao descumprir o standard de prova da decisão de pronúncia fixado pelo supremo tribunal federal no RExt nº 1.067.392/CE. Logo, este descumprimento está claramente demostrado diante da aplicação do 
in dubio pro societate pelo Tribunal do Rio Grande do Sul, que além de não encontrar amparo constitucional, acarretou desvirtuamento das premissas de valoração da prova. Desta feita, a utilização de um princípio não recepcionado pela Constituição, revela a clara violação a norma constitucional” (fls. 6-7, 
e-doc. 67).



    Argumenta que, “considerando analogicamente o disposto no artigo 1.029, § 1º do Código de Processo Cível, o conflito entre jurisprudências deve ser analisado por esta Corte, logo entendo que se trata de questões constitucionais de direito, diante da aplicação de princípio não recepcionado pela Constituição Federal, bem como a clara desconformidade com o entendimento fixado por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 67).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento e provimento 
do presente Recurso de Agravo para que admita o Recurso Extraordinário e que este, por fim, seja provido, a fim de que: 



    a) seja reconhecida a nulidade apontada, qual seja, de quebra de sigilo profissional/violação à prerrogativa da advocacia, afastando-se a violação ao artigo 5º, incisos XII da CF, anulando-se todo o processo de origem e impronunciando o acusado; alternativamente, sejam anuladas as provas decorrentes da violação do sigilo da comunicação entre advogado e cliente; 



    b) o recorrente seja impronunciado, com base na argumentação exposta; alternativamente, caso o entendimento seja por se tratar de violação reflexa à Constituição, se tratando de análise de norma federal, seja REMETIDO ao Superior Tribunal de Justiça para ser julgado como recurso especial, nos termos do artigo 1.033 do Código de Processo Civil” (fls. 8-9, e-doc. 67). 



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões e pede “o NÃO CONHECIMENTO e o DESPROVIMENTO do agravo” (fl. 5, e-doc. 71).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Pretende-se no presente agravo em recurso extraordinário o reconhecimento de ofensa ao inc. XII do art. 5º da Constituição da República, para ser declarada a nulidade da prova obtida com a quebra do sigilo da comunicação entre a agravante e seu advogado. A defesa busca também a impronúncia da agravante, sob o argumento de que o acórdão recorrido manteve a decisão de pronúncia “com base em conceito jurídico indeterminado – o princípio in dubio pro societate” (fl. 10, e-doc. 46).



    7. Consta dos autos ter sido a agravante pronunciada pela prática do delito previsto nos incs. II, III e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio triplamente qualificado tentado) e no art. 344 do mesmo diploma legal (coação no curso do processo, por três vezes). Segundo a denúncia:



    “1º FATO – HOMICÍDIO [TENTADO] 



    No dia 24 de dezembro de 2021, por volta das 23 horas, em via pública, na Rua A Seis, n. 35, em Guaíba/RS, os denunciados DENIR MARCIO XAVIER RODRIGUES, EVERTON ROGER ROCHA, GUILHERME TEICHINKOSKI, LUCAS LOPES DAS NEVES e PATRÍCIA LOPES DAS NEVES, mediante comunhão de esforços e vontades entre si, tentaram matar Rodrigo Przibilski Silva, por motivo fútil, por meio de perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, causando-lhe ‘lesão de raspão na coxa esquerda sem atingir vasos’ (conforme boletim de atendimento médico, fl. 17 do Relatório Final 1, evento 2). 



    Na oportunidade, a vítima Rodrigo solicitou que seu vizinho JORGE e os que na casa deste se encontravam, quais sejam, os denunciados LUCAS e PATRÍCIA, filhos de Jorge, além do denunciado EVERTON, companheiro de PATRÍCIA, baixassem o volume do som, momento em que os denunciados passaram a proferir xingamentos contra a vítima. 



    Ato contínuo, em face da discussão, o ofendido retornou ao pátio de sua casa, sendo perseguido pelo denunciado LUCAS, chamando-a para briga. Ainda nesse momento, ao virar-se para fechar o portão da residência, Rodrigo foi surpreendido pelo denunciado EVERTON, que, de inopino, sacou uma arma de fogo (não apreendida) da cintura e realizou um disparo em direção à vítima. Com isso, a vítima Rodrigo correu para dentro de casa e escondeu-se, momento em que os denunciados EVERTON E LUCAS, este também com uma arma de fogo (não apreendida) em mãos, passaram a efetuar disparos em sua direção, alguns dos quais transfixaram a parede do imóvel (relatório de diligências nas fls. 77/85 – evento 2. relatório final 1). 



    Nesse ínterim, a denunciada PATRÍCIA realizou ligação telefônica solicitando reforço para o cometimento do crime, ao que, instantes após foi atendida pelos denunciados GUILHERME e DENIR, que foram ao local portando armas de fogo, e sob a instrução de PATRÍCIA, que indicou o alvo. Então, utilizando miras de por raio laser, realizaram diversos disparos em direção à casa da vítima. 



    A denunciada PATRÍCIA participou com apoio moral aos DENUNCIADOS LUCAS e EVERTON, bem como chamando ao local do crime os denunciados GUILHERME e DENIR, aos quais indicou onde deveriam atirar. 



    O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, quais sejam erro de pontaria e o êxito na fuga da vítima, que se escondeu dentro de sua residência. O delito foi cometido por motivo fútil, uma vez que motivado por discussão em face do volume de som. O ilícito foi realizado de modo que resultou perigo comum, pois próximo à vitima estava a vizinha inicialmente e, após, escondidos com ele em sua residência, sua esposa, sua enteada de 9 anos e sua filha, de 4 meses. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. A um, em face da superioridade de agentes e armas, que foram ao encontro da vítima, que se escondia em sua residência, armados. A dois, porque a vítima, desarmada, foi surpreendida com os diversos disparos realizados. 



    2º FATO – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO 



    No dia 27 de dezembro de 2021, em torno das 19 horas, na Rua A Seis, em Guaíba/RS, os denunciados EVERTON ROGER ROCHA e PATRÍCIA LOPES DAS NEVES, mediante comunhão de esforços e vontades entre si, usaram de grave ameaça, com o fim e favorecer ao interesse próprio de EVERTON e também do denunciado LUCAS, investigados pelo 1º FATO nos autos do Inquérito Policial 
nº 4/2022/100450, instaurado em 4/1/2022, tendo ameaçado pessoalmente a testemunha presencial Maria ao passar em frente a sua casa. 



    Na ocasião, os denunciados EVERTON e PATRÍCIA passaram na frente da casa da testemunha Maria Boneberg Sonemann, quando PATRÍCIA gritou: ‘a tua vida a partir de agora vai virar um inferno’. O denunciado EVERTON estava ao lado de PATRÍCIA e participou com apoio moral. 



    3º FATO – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO 



    No dia 27 de dezembro de 2022, em Guaíba/RS, a denunciada PATRÍCIA LOPES DAS NEVES usou de grave ameaça, com o fim e favorecer interesse dos denunciados LUCAS (seu irmão) e EVERTON (seu companheiro), investigados pelo 1º FATO nos autos do Inquérito Policial nº 4/2022/100450, instaurado em 4/1/2022, ameaçando de morte o neto da testemunha Maria Boneberg Sonemann, para pressioná-la a nada falar sobre o que havia presenciado. 



    Conforme consta em mensagens extraídas do aparelho telefônico do denunciado LUCAS (fls. 148/160 do IP, em especial fls. 151/152), a denunciada PATRÍCIA lhe enviou, em 28 de dezembro de 2021, duas fotografias de familiares da testemunha ocular Maria, seguidas da mensagem de que no dia anterior haviam ‘apertado ele’ para ‘dar um jeito nela’ e que ele ‘ficou louco e foi lá na mesma hora’. O neto da testemunha Maria entrou em contato com ela para dizer que estava sofrendo ameaças e com medo, bem como que ela não deveria ser envolver com o caso (fls. 161/162 do IP). 



    No dia seguinte foi realizado um disparo de arma de fogo em frente à casa da testemunha Maria. 



    4º FATO – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO 



    No dia 17 de janeiro de 2022, no turno da noite, na Rua A Seis, em Guaíba/RS, a denunciada PATRÍCIA LOPES DAS NEVES usou de grave ameaça para com a vizinhança da vítima, inclusive para com a testemunha Maria Boneberg Sonemann,, com o fim e favorecer interesse dos denunciados LUCAS (seu irmão) e EVERTON (seu companheiro), investigados pelo 1º FATO nos autos do Inquérito Policial nº 4/2022/100450, instaurado em 4/1/2022, tendo ameaçado matar quem na vizinhança fosse depor a respeito. 



    Na ocasião, véspera de quando a vítima havia sido convocada para depor na Delegacia de Polícia, o que ocorreria dia 18/1/22 
às 10 horas, a denunciada PATRÍCIA gritou de noite na rua ‘se for depor vai morrer, vou matar um por um e ela vai ser a primeira’, referindo-se à testemunha Maria, que, por medo, não compareceu perante a Autoridade Policial (conforme relatório da fl. 133 do IP e auto de análise de celular das fls. 148/160)” (fls. 1-2, e-doc. 39).



    8. Em 22.4.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 5004640-37.2023.8.21.0052, interposto pela defesa da agravante, para excluir da decisão de pronúncia as qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Entretanto, rejeitou a alegada violação da comunicação entre cliente e advogado, nestes termos:



    “Cabe ressaltar que a discussão relativa à violação das comunicações entre cliente e advogado, de fato, como arguiu a defesa, não foi enfrentada na sentença. Contudo, a situação narrada não gera a nulidade pretendida. Isso porque, trata-se de tese reiterada, que foi devidamente afastada pelo juízo ao enfrentar a resposta à acusação, como bem se vê no evento 62, DESPADEC1. Naquele momento restou consignado que os diálogos expostos no relatório de análise celular são entre os acusados Patrícia e Everton, nada envolvendo o nobre defensor. Ou seja, observou-se que Patrícia apenas havia utilizado o celular do defensor para se comunicar com Everton, não havendo que se falar, assim, em inviolabilidade do sigilo das comunicações com seus clientes.



    Rejeito, pois, a prefacial arguida” (fl. 3, e-doc. 39). 



    Assim, pelo que se tem neste processo, não se comprova nulidade na espécie pelo cenário descrito pelo Tribunal estadual, que afasta o alegado. 



    Como assentado no acórdão impugnado, não teria havido violação do sigilo das comunicações entre cliente e advogado, senão o registro nos autos de comunicação entre corréus, para a qual foi utilizado o telefone celular do advogado de um deles.



    9. Para acolher a alegação de nulidade arguida pela defesa da agravante, modificando a conclusão firmada pelo Tribunal de Justiça gaúcho, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONTRARIADOS: SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.497.721-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Triplo homicídio duplamente qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. 
4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.477.055-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado. Excludente de ilicitude. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença de pronúncia.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.467.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.3.2024).



    10. Em relação à alegada contrariedade entre a decisão de pronúncia e o conjunto probatório constante dos autos e o suposto descumprimento da decisão proferida por este Supremo Tribunal no RE n. 1.067.392/CE, o recurso extraordinário interposto é juridicamente deficiente. 



    No ponto, não há indicação dos dispositivos constitucionais alegadamente afrontados, a atrair a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Fundamentação deficiente. 



    1. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.482.503-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 20.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO EXECUTANTE DA PENA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.468.444-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFIRMAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO COM FUNDAMENTO EM NORMA PENAL EM HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    11. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria a agravante.



    12. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a pronúncia da agravante, nestes termos: 



    “Examino o mérito recursal (...)



    In casu, a materialidade do crime contra a vida narrado na peça acusatória encontra guarida na ocorrência policial, documentos médicos acostados, bem assim na prova oral coligida no processo. 



    Em relação aos indícios de autoria/participação, destaco importante trecho da fundamentação do Parecer Ministerial, acerca da análise da prova confeccionada nos autos, sublinhando pontos de maior relevância, com a devida vênia do Dr. Airton Zanatta; 
in verbis: (...)



    Diante deste contexto, tenho não subsistir dúvida sobre a existência de indícios suficientes de autoria/participação no crime de homicídio tentado, pois, a prova encartada aos autos é capaz de indicar que, após o desentendimento entre a vítima Rodrigo e os réus Lucas e Everton, a recorrente Patrícia teria adentrado na discussão e efetuado ligações para os corréus Denir e Guilherme, quando, então, os tiros à casa de Rodrigo se intensificaram, sendo ela apontada ainda de ter identificado a casa da vítima e indicado o ‘alvo’ dos disparos. Neste sentido são dos depoimentos do ofendido e da informante Adriana.



    O animus necandi resta indicado, princípio, pelo próprio modus operandi, eis que foram efetuados disparos de arma de fogo contra o ofendido, meio hábil e comumente empregado para crimes dolosos contra a vida, inviabilizando a pretendida desclassificação solicitada pela defesa, neste momento.



    No mais, relevante ponderar que descabe maior análise acerca 
da credibilidade da prova, sob pena de usurpação da função constitucional que deverá ser realizada pelos juízes naturais da causa.



    Logo, a prova acima transcrita basta, portanto, para o decreto de pronúncia, à medida que a combativa defesa não logrou êxito em comprovar de forma plena, límpida e escoimada de qualquer dúvida, ao menos por ora, tese que subtraia do acusado a responsabilização pelo fato delitivo. Ou seja, as teses defensivas não se mostraram incontestes (despronúncia da ré ou desclassificação), de modo a privar o conselho de sentença de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa (...)



    Prosseguindo, evidencio que a qualificadora do motivo fútil, tal como bem fundamentado na origem, reúne prova suficiente nos autos para admissibilidade e encaminhamento para análise pelos jurados – tem-se, a priori, que o delito decorreu de discussão por causa do volume do som.



    Por outro lado, tenho que merece afastamento as qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima. (...)



    Frente ao exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, por dar parcial provimento ao recurso em sentido estrito, para afastar da pronúncia as qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima” (fls. 3-7, e-doc. 39).



    13. Pelos dados do processo, é de se anotar que, para rever a compreensão adotada pelas instâncias ordinárias e eventualmente concluir ter sido a decisão de pronúncia contrária ao acervo probatório dos autos, seria imprescindível a análise do conjunto 
fático-probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover sobre as alegações da agravante.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora